Tribunal: TJBA
Processo: 8000570-24.2025.8.05.9000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8000570-24.2025.8.05.9000 COMARCA DE ORIGEM: MACAÚBAS PROCESSO DE 1º GRAU: 8000789-88.2025.8.05.0156 PACIENTE: RUFFO LOUIS CRUZ IMPETRANTE/ADVOGADO: MÁRIO VINÍCIUS DE AZEVEDO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MACAÚBAS RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, §3º, DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. OBJETO DE WRIT ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Mário Vinícius de Azevedo em favor de Ruffo Louis Cruz, denunciado pela prática do crime de estelionato majorado (art. 171, §3º, do CP), contra ato do Juízo da Vara Criminal de Macaúbas/BA que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta e excesso de prazo na apreciação de pedido de revogação da custódia protocolado anteriormente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação concreta no decreto de prisão preventiva; (ii) estabelecer se há excesso de prazo na tramitação do processo que justifique a revogação da prisão cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legalidade da prisão preventiva já foi objeto de análise anterior em habeas corpus julgado pela mesma Câmara, inexistindo fato novo apto a justificar reexame da matéria. 4. As informações prestadas pela autoridade coatora demonstram regularidade na condução do feito, com a adoção tempestiva de atos processuais e ausência de mora judicial relevante, verificado também em consulta aos autos de origem. 5. A redesignação da audiência de instrução para data próxima demonstra impulso processual adequado, não configurando excesso de prazo. 6. Condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos para sua manutenção. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem conhecida em parte e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: 1. A ausência de fato novo impede o reexame da legalidade da prisão preventiva já apreciada em habeas corpus anterior. 2. Não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo quando demonstrada a atuação regular do juízo e o andamento processual dentro dos parâmetros de razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, §2º, e 319; CP, art. 171, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 968.770/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26/02/2025, DJEN 05/03/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8000570-24.2025.8.05.9000, da comarca de Macaúbas, em que figura como impetrante o advogado Mário Vinícius de Azevedo, como paciente Ruffo Louis Cruz e como impetrado a MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Macaúbas. Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer em parte a ordem e, nesta extensão, denegá-la, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8000570-24.2025.8.05.9000)